Tribunal: TJBA
Processo: 8012149-42.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8012149-42.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PARTE RE: MARCELO ANDRADE DE SOUZA

Advogado(s)
:
IURY RODRIGUES DAMASCENO, KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU

ACORDÃO

AÇÃO DE PERDA DE POSTO E PATENTE. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INCOMPATIBILIDADE DA CONDUTA COM O OFICIALATO. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITAR. ART. 125, § 4.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. PERDA DO POSTO E PATENTE CONFIRMADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. A perda do posto e patente de Oficial da Polícia Militar deve ser julgada pelo
Tribunal de Justiça
, nos termos do
art. 125, § 4.º, da Constituição Federal
, após a instauração do
Conselho de Justificação
, que avalia a compatibilidade da conduta do militar com os princípios da hierarquia e disciplina.

2. Não há nulidade no procedimento administrativo
quando restar demonstrado que o réu teve
oportunidade plena de defesa
, com
acesso aos autos, apresentação de provas e assistência de advogado
, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

3. O
Conselho de Justificação é órgão competente
para analisar a idoneidade moral e disciplinar do oficial, não sendo equiparável a um juízo penal, mas sim um procedimento administrativo que avalia a permanência do militar nos quadros da corporação.

4. A prática de
crimes graves, como homicídio e lesão corporal
, por oficial da Polícia Militar
compromete a credibilidade da instituição
e justifica a aplicação da
sanção de perda do posto e patente
, independentemente da pena imposta na esfera penal.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal confirma
que oficiais condenados por crimes que violem a honra e o decoro da classe podem ser excluídos da corporação, considerando o interesse público e a necessidade de manutenção da disciplina militar.

Ação julgada procedente para decretar a perda do posto e patente do réu.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Ação Ordinária n.º 8012149-42.2021.8.05.0000
,
em que figura como
Autor o ESTADO DA BAHIA
e, como Réu, MARCELO ANDRADE DE SOUZA,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR PROCEDENTE
a ação, conforme voto da Relatora.

Sala das Sessões, 01 de abril de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11